Tribunal: TJES
Processo: 5027499-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027499-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: ROSANGELA PADUA MIRANDA ABIKAIR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027499-31.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO: ROSANGELA PADUA MIRANDA ABIKAIR

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MALA EXTRAVIADA. ATRASO DE VOO. VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AO PASSAGEIRO. ARTIGO 14, CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora contratou os serviços de transporte da parte autora a fim de retornar ao Brasil (França X Brasil). Contudo, conforme narrado na inicial e devidamente comprovado, houve uma falha na prestação de serviço quanto ao atraso no voo, bem como no extravio da bagagem. Por este motivo requer a condenação da requerida por danos materiais e morais.

A parte requerida ofereceu defesa (ID 4564390) requerendo a improcedência total dos pedidos autorais.

Em sede de sentença o Juízo
a quo
determina:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
DEUTSCHE LUFTHANSA AG)
a pagar à parte autora (
ROSANGELA PADUA MIRANDA ABIKAIR
): a) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data, e b) o valor de R$ 1.136,65 (mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Inconformada a parte requerida (ID 4564405) entende que o Juízo incorreu em erro, motivo pelo qual requer a reforma do
decisum
pelos seguintes motivos: i) ausência dos requisitos de danos materiais; ii) da devolução da bagagem extraviada; iii) inexistência de dano material; iv) não comprovação dos danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos materiais a insurgência da requerida não prospera. Como se extrai do ID 4563431 a autora teve que despender valores em decorrência da falha na prestação de serviço da requerida, com isso emerge o dever de indenizar, como bem constatado pelo Juízo
a quo
.

Em que pese a alegação do autor de não aplicação do CDC, em respeito ao Tema 210 do STF, compreendo que o Juízo acertou em afastar sua incidência, posto se tratar de pedido relativo a danos morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Apesar de o RE 636.331/RJ e o ARE 766.618/SP - AgR terem sido levados para julgamento conjunto, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 210, da repercussão geral, é adstrita às pretensões indenizatórias fundadas em danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional de passageiros, e não à reparação por danos morais. Precedentes.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, as Convenções de Varsóvia, Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil devem prevalecer em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, apenas nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à tese relacionada com indenizações por danos morais - incidência da Súmula 83/STJ.

[...]5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.281.400/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Assim, por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, em razão do abalo a sua integridade psicológica e emocional, ante a situação narrada, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva destinada a compelir a empresa a ter maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. OPE LEGIS. EXEGESE DO ART. 14, §3º, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM E OVERBOOKING. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Segundo o § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fornecedor recai a responsabilidade pela demonstração de que o serviço por ele prestado não é defeituoso, trazendo verdadeira inversão ope legis do ônus da prova, prescindindo, por corolário, que a inversão se opere ope judicis. II. A jurisprudência deste Sodalício assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa.
III. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200027845, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, reputo adequado o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)